Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1004792-02.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50405465) interposto por PAULO WITER FARIAS PAELO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 43919950):
“REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – FUNDAMENTO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DOS DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE – REVISITAÇÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA PELO TRIBUNAL – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NESTE PONTO – TESE SUBSIDIÁRIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ATENDIMENTO DE CHAMADA TELEFÔNICA – CELULAR DO RÉU – SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – LEGALIDADE NA CONDUTA DO POLICIAL – ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INCABÍVEL – ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEPENDE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – RÉU NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS – REVISÃO IMPROCEDENTE. As ponderações lançadas, em sede da presente revisão, no tocante ao contexto probatório dos autos, já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, momento em que fora confirmada a autoria delitiva do réu. Não havendo provas novas de inocência, na forma do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, não se conhece da revisão criminal. O atendimento de ligação do celular do réu por policial, no momento da prisão em flagrante, é procedimento policial escorreito a legitimar a ação no combate à criminalidade. Nos termos do artigo 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos produtos de crime de furto.” (RevCrim 1004792-02.2020.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/07/2020)
Alega violação aos arts. 157, caput e §1°, e 386, II e VII, todos do CPP, ao argumento de nulidade da prova obtida mediante atendimento de chamada telefônica em aparelho celular sem autorização judicial e mediante busca pessoal e veicular, sem autorização judicial, a ensejar sua absolvição.
Recurso tempestivo (Id. 50182452).
Contrarrazões – Id. 51190984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 157, caput e §1°, e 386, II e VII, todos do CPP, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de nulidade das provas obtidas, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas na Revisão Criminal, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v